Tribunal: TCU
Processo: 018.737/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da impugnação total de despesas do Convênio 723.828/2009, que teve por objeto promover a melhoria dos aspectos socioeconômicos através do desenvolvimento de atividades de mobilização, estudos, difusão e educativas junto às empresas e profissionais que atuam no setor de turismo no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados originalmente em desfavor da Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e do Sr. Alberto Fernando Monteiro do Nascimento (XXX.421.424-XX), ex-procurador daquela entidade, em razão da impugnação total de despesas, decorrente da irregularidade na execução física do Convênio 723828/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação ao responsável Alberto Fernando Monteiro do Nascimento (XXX.421.424-XX), sem julgamento de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. excluir da relação processual o responsável Dalmo Antônio Tavares de Queiroz (XXX.954.361-XX); 9.3. julgar irregulares as contas dos seguintes responsáveis/empresas: Fundação Universa (03.218.102/0001-76), Sra. Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX), Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX), Jads Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (04.610.197/0001-31), Race Consultoria Técnica e Representações Ltda.-ME (00.085.177/0001-38), Instituto Brasileiro de Organização do Trabalho Intelectual e Tecnológico - IBT (06.934.380/0001-18), Alpha Gráfica e Editora Ltda.-ME (02.450.553/0001-71), Tao Marketing e Comunicação Eireli (03.207.401/0001-05), Associação de Pesquisa e Estudos Científicos em Administração - Aspec (00.071.063/0001-39), The Jeffrey Goup Brasil (04.507.754/0001-93), GT Associados - Organização de Eventos (11.475.873/0001-77) e Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda./Due Promoção e Eventos Ltda. (06.126.855/0001-40), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar os responsáveis abaixo mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e Jads Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (04.610.197/0001-31): Data da ocorrência Valor original (R$) 25/2/2010 960.000,00 9.4.2. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e Associação de Pesquisa e Estudos Científicos em Administração - Aspec (00.071.063/0001-39): Data da ocorrência Valor original (R$) 06/8/2010 400.000,00 08/11/2010 600.000,00 17/12/2010 200.000,00 17/12/2010 200.000,00 10/3/2011 200.000,00 10/3/2011 200.000,00 10/3/2011 200.000,00 9.4.3. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e Race Consultoria Técnica e Representações Ltda. (00.085.177/0001-38): Data da ocorrência Valor original (R$) 15/6/2010 180.000,00 18/8/2010 360.000,00 12/11/2010 180.000,00 17/12/2010 180.000,00 9.4.4. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e Instituto Brasileiro de Organização do Trabalho Intelectual e Tecnológico - IBT (06.934.380/0001-18): Data da ocorrência Valor original (R$) 10/11/2010 300.000,00 9/12/2010 450.000,00 17/12/2010 225.000,00 17/12/2010 225.000,00 1/3/2011 300.000,00 9.4.5. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e Alpha Gráfica e Editora Ltda. (02.450.553/0001-71): Data da ocorrência Valor original (R$) 29/7/2010 1.312.500,00 26/8/2010 675.000,00 17/12/2010 712.500,00 17/12/2010 1.050.000,00 9.4.6. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e The Jeffrey Group Brasil Ltda. (04.507.754/0001-93): Data da ocorrência Valor original (R$) 12/3/2010 108.000,00 14/4/2010 82.000,00 1/6/2010 150.000,00 1/7/2010 75.000,00 8/11/2010 62.500,00 17/12/2010 62.500,00 10/3/2010 96.000,00 14/4/2010 100.000,00 1/6/2010 50.000,00 1/6/2010 90.000,00 1/7/2010 72.000,00 17/12/2010 72.000,00 9.4.7. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e GT Associados Organização de Eventos Ltda. (11.475.873/0001-77): Data da ocorrência Valor original (R$) 10/11/2010 120.000,00 9/12/2010 60.000,00 9/12/2010 60.000,00 17/12/2010 60.000,00 17/12/2010 60.000,00 15/4/2011 60.000,00 9/5/2011 60.000,00 4/7/2011 120.000,00 9.4.8. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e Tao Marketing e Comunicação Eireli (03.207.401/0001-05): Data da ocorrência Valor original (R$) 10/11/2010 1.210.668,55 9.4.9. Responsáveis solidários: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) e Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda./Due Promoção e Eventos Ltda. (06.126.855/0001-40): Data da ocorrência Valor original (R$) 19/11/2010 428.950,16 29/7/2010 1.911.040,29 21/5/2010 2.340.000,00 4/5/2010 119.944,89 9.4.10. Responsável: Fundação Universa (03.218.102/0001-76): Data da ocorrência Valor original (R$) 16/4/2012 81.792,04 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. Fundação Universa (03.218.102/0001-76), no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); 9.5.2. Jads Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (04.610.197/0001-31), no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais); 9.5.3. Race Consultoria Técnica e Representações Ltda.-ME (00.085.177/0001-38), no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 9.5.4. Instituto Brasileiro de Organização do Trabalho Intelectual e Tecnológico - IBT (06.934.380/0001-18), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 9.5.5. Alpha Gráfica e Editora Ltda.-ME (02.450.553/0001-71), no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais); 9.5.6. Tao Marketing e Comunicação Eireli (03.207.401/0001-05), no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 9.5.7. Associação de Pesquisa e Estudos Científicos em Administração - Aspec (00.071.063/0001-39), no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais); 9.5.8. The Jeffrey Goup Brasil (04.507.754/0001-93), no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); 9.5.9. GT Associados - Organização de Eventos (11.475.873/0001-77), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 9.5.10 Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda./Due Promoção e Eventos Ltda. (06.126.855/0001-40), no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais); 9.6. aplicar aos responsáveis Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX) e Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.